Tribunal: TJMT
Processo: 0006202-98.2014.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006202-98.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (EMBARGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (EMBARGANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (EMBARGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (EMBARGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020